Tribunal: STJ
Processo: 1019238-43.2021.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660300 - SP
(2024/0198458-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROSIMARY MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: ARIANE FERREIRA JESUS - SP316647
AGRAVADO
: ADOLFO DOVAL MORARI
ADVOGADO
: REINALDO TOLEDO - SP028304
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO.
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO INEXISTENTE.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão relativa ao termo inicial
do reajuste anual do aluguel, no que a destacou que "a fluência da correção
monetária coincide com o da exigibilidade do locativo, restando definido que
se trata da 'data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, no caso a
notificação extrajudicial, oportunidade em que houve ciência inequívoca
sobre a pretensão indenizatória, ainda que respondida de modo negativo pelo
réu' (sublinhei)".
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. O Tribunal de origem deixou destacado que o apelo do réu comportaria
parcial provimento para postergar a apuração do aluguel devido para a fase de
liquidação, o que não encontra óbice jurisprudencial.
4. A produção da prova para a parte se submete aos efeitos da preclusão, o
que não se confunde com a preclusão
, essa incabível se assim
pro judicato
entender o juízo como pertinente sua produção. Precedentes.
5. Cabí vel a correção do erro material que majorou a verba honorária em
desfavor da agravante, visto que contra ela não houve fixação de honorários
na origem, faltando requisito legal de prévia fixação da referida rubrica nas
instâncias ordinárias.
Agravo interno provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5453c115-c93b-4e29-a10c-0d637c953651

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5453c115-c93b-4e29-a10c-0d637c953651

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660300 - SP
(2024/0198458-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROSIMARY MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: ARIANE FERREIRA JESUS - SP316647
AGRAVADO
: ADOLFO DOVAL MORARI
ADVOGADO
: REINALDO TOLEDO - SP028304
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO.
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO INEXISTENTE.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão relativa ao termo inicial
do reajuste anual do aluguel, no que a destacou que "a fluência da correção
monetária coincide com o da exigibilidade do locativo, restando definido que
se trata da 'data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, no caso a
notificação extrajudicial, oportunidade em que houve ciência inequívoca
sobre a pretensão indenizatória, ainda que respondida de modo negativo pelo
réu' (sublinhei)".
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. O Tribunal de origem deixou destacado que o apelo do réu comportaria
parcial provimento para postergar a apuração do aluguel devido para a fase de
liquidação, o que não encontra óbice jurisprudencial.
4. A produção da prova para a parte se submete aos efeitos da preclusão, o
que não se confunde com a preclusão
, essa incabível se assim
pro judicato
entender o juízo como pertinente sua produção. Precedentes.
5. Cabí vel a correção do erro material que majorou a verba honorária em
desfavor da agravante, visto que contra ela não houve fixação de honorários
na origem, faltando requisito legal de prévia fixação da referida rubrica nas
instâncias ordinárias.
Agravo interno provido em parte.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ROSIMARY MOREIRA DA
SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 358):
Documento eletrônico VDA54725018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 3a39fa96-f7b1-4c15-a5ef-c46d2a52827f

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.

A referida decisão monocrática foi objeto de embargos de declaração, os
quais foram rejeitados (fls. 395-397).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado (fl. 241):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO
USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. Sentença de
procedência parcial. Insurgência recursal de ambas as
partes. Recurso do réu. Gratuidade da justiça deferida em
favor da autora apelada mantida. Documentação suficiente
a demonstrar os rendimentos módicos por ela percebidos e,
nesse passo, confirmar a manutenção da benesse.
Legitimidade ativa caracterizada e autorizada pelo art. 1319
e 1.320 do CC. Irrelevância de pendência de financiamento
imobiliário para pretensão. Incontroverso uso exclusivo do
imóvel pelo réu desde a saída da autora que impõe o dever
de indenizar sob pena de enriquecimento indevido.
Controvérsia sobre o valor do locativo que deve ser
resolvida em sede de liquidação de sentença para apuração
do "quantum", ressalvada a proporção fixada desde a
partilha do imóvel. Recurso da autora. Fluência do aluguel
a contar da notificação extrajudicial encaminhada,
oportunidade em que foi dada ciência inequívoca ao réu
acerca da pretensão de recebimento de indenização.
Inexistência de comprovação de entrega ou de leitura sobre
o e-mail anteriormente encaminhado. Reajuste anual do
locativo com base no IGPM. Possibilidade. Índice utilizado
no mercado imobiliário com a finalidade de correção de
locativos. Sucumbência integral a cargo do réu, diante do
decaimento mínimo do pedido inicial. RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração opostos pelo réu, ora agravado, foram
rejeitados, assim como aqueles manejados pela autora, ora agravante (fls. 297-300 e 311-
314, respectivamente).
A agravante reitera, nas razões do recurso interno, alegação de afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC por entender que houve prestação jurisdicional incompleta.
No mérito em si, aduz a inaplicabilidade da
à hipótese dos
Súmula n. 7/STJ
autos, pois (fl. 406):

Documento eletrônico VDA54725018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 3a39fa96-f7b1-4c15-a5ef-c46d2a52827f

14. É certo que a Agravante não busca que esta Corte
Superior reavalie o laudo pericial da Autora ou que analise
provas que o Réu deixou de produzir, mas que analise a
correta aplicação do direito federal a fatos já delineados
expressamente.
15. A questão é puramente de direito processual: pode um
Tribunal, de ofício, após afastar a alegação de cerceamento
de defesa que fundamentou o pedido de nulidade
apresentado na Apelação do Réu, determinar a liquidação
de sentença para apurar fato que se tornou incontroverso
pela inércia da parte contrária, em manifesta violação às
regras de preclusão e ônus da prova?
16. Sem sombra de dúvidas, a resposta é negativa, e a
análise dessa questão não encontra óbice na Súmula 7/STJ.
O Recurso Especial apontou, de forma clara, a violação aos
seguintes dispositivos, cuja análise independe de reexame
fático:
a)
do CPC: A impugnação genérica do Réu tornou
Art. 341
incontroverso o valor do aluguel apresentado no laudo da
Autora;
b) Arts. 373, 434 e 435 do CPC: Cabia ao Réu o ônus de
provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da Autora, o que não fez no momento oportuno, tornando
preclusa a oportunidade;
c)
do CPC: A liquidação de sentença não se presta
Art. 509
a reabrir a fase de instrução para a produção de provas que
a parte, por desídia, não produziu na fase de conhecimento.

Faz apontamentos, ainda, quanto aos honorários advocatícios.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 415-417).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
De início, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão tida por omissa pela
agravante, qual seja, "omissão do Tribunal
em apreciar a discussão acerca do
a quo
termo inicial do reajuste anual a partir da data do laudo de avaliação, e não da data da
sentença" (fl. 406).
E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem (fl. 314):

No mais, é evidente que a fluência da correção monetária
coincide com o da exigibilidade do locativo, restando
definido que se trata da "data de efetiva oposição à
ocupação exclusiva,
,
no caso a notificação extrajudicial
oportunidade em que houve ciência inequívoca sobre a
pretensão indenizatória, ainda que respondida de modo
negativo pelo réu" (sublinhei).
Documento eletrônico VDA54725018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 3a39fa96-f7b1-4c15-a5ef-c46d2a52827f

Observa-se, assim, que a questão recursal foi efetivamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.947.636/PE,
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

No mais, o Tribunal de origem deixou destacado que o apelo do réu
comportaria parcial provimento para postergar a devida apuração do aluguel devido para
a fase de liquidação. Vejamos:

Para o que importa, o imóvel comum das partes foi
desocupado pela autora e desde então passou a ser utilizado
exclusivamente pelo réu apelante, de modo que cabe a ele
pagar indenização correspondente ao aluguel à sua co-
proprietária devido, em razão desse uso, nos termos do
e 1.319 do CC, sob pena de enriquecimento sem
art. 884
causa.
Contudo, considerando a controvérsia instaurada entre as
partes e a ausência de prova inequívoca acerca do valor dos
locativos, ressalvado que o valor indicado na inicial foi
indicado de modo unilateral e sem o devido contraditório,
este deverá ser apurado em oportuna liquidação, nos
termos do
II, do CPC, nesse ponto provido o
art. 509,
recurso do réu, devendo ser mantida a proporção fixada por
ocasião da partilha do imóvel.

Documento eletrônico VDA54725018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 3a39fa96-f7b1-4c15-a5ef-c46d2a52827f

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

Ainda que assim não fosse, convém anotar que a Turma
Julgadora consignou de modo expresso pela necessidade de
apuração do valor do locativo em oportuna liquidação de
sentença porque o montante indicado na inicial foi apurado
de modo unilateral e sem o devido contraditório, o que não
se pode admitir.

Nesta toada, inexiste mácula no acórdão recorrido quando transfere para a
fase de liquidação a apuração do real valor do aluguel, visto que não encontra óbice
jurisprudencial:

6. O Tribunal de origem analisou a controvérsia com base
em elementos fáticos e probatórios, concluindo pela
necessidade de apuração do percentual de cada parte na
aquisição do imóvel e do valor do aluguel na fase de
liquidação de sentença.
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.910.694/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
16/10/2025.

6. Por essas razões, impõe-se a reforma do acórdão
recorrido para determinar que os recorridos paguem à
recorrente os aluguéis devidos pelo tempo em que
ocuparam o imóvel, em quantia a ser apurada em
liquidação de sentença, observado, se aplicável, o disposto
no
§ 2o, do
ficando autorizada a
art. 509,
CPC/2015,
posterior compensação com o valor a ser restituído pela
recorrente.
(
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.731.753/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
12/5/2023.

2.
A
Segunda
Seção,
no
julgamento
dos
de relatoria da eminente Ministra
EREsp 1.341.138/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em
e
9/5/2018
publicado no DJe de
, concluiu que,
22/05/2018)
"descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, é cabível a condenação
da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de
prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a
finalidade negocial da transação", de modo que a
indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com
base no valor locatício do bem, no período de atraso na
entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado
em liquidação de sentença.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.933.353/RS,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
3/5/2023.

Outrossim, olvida-se a agravante que a produção da prova para a parte se
submete aos efeitos da preclusão, o que não se confunde com a preclusão
,
pro judicato
essa incabível se assim entender o juízo como pertinente sua produção.
Nesse sentido, cito:
Documento eletrônico VDA54725018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 3a39fa96-f7b1-4c15-a5ef-c46d2a52827f

2. Conforme entendimento desta Corte, "preclui o direito a
prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia
produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão
ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na
inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de
especificação" (AgRg no
relator
AREsp 645.985/SP,
Ministro
Moura
Ribeiro,
DJe
de
.

22/6/2016)
Súmula 83/STJ.
(
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.192.464/RS,
Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
12/6/2025.

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento
sedimentado segundo o qual para o julgamento da lide,
sendo reputada pelo magistrado a produção de prova
pericial, não há que se falar em preclusão
,
pro judicato
considerando a inaplicabilidade do respectivo instituto, no
campo probatório, para o magistrado.
Precedentes.
(EDcl no
relator Ministro Luis
AREsp n. 1.682.323/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
28/4/2021.

Por outro lado, corrijo o erro material que majorou a verba honorária em
desfavor da agravante, visto que contra ela não houve fixação de honorários na origem, o
que torna a aumento insubsistente e inexigível.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
NECESSIDADE.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
conheceu e proveu recurso especial interposto por
beneficiária de plano de saúde, restabelecendo indenização
por danos morais fixada na sentença e majorando
honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
2. A parte embargante alegou a existência de erro material
no acórdão, consistente na majoração indevida dos
honorários sucumbenciais, em contrariedade à tese firmada
no Tema 1.059/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do CPC é aplicável em caso de provimento
art. 85,
do recurso especial, considerando a tese firmada no
Tema 1.059/STJ.
4. Outra questão é saber se, com o provimento do recurso
especial e o respectivo restabelecimento da sentença
quanto à condenação em danos morais, a distribuição dos
honorários advocatícios deveria ser restabelecida também.
Documento eletrônico VDA54725018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 3a39fa96-f7b1-4c15-a5ef-c46d2a52827f

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.059,
estabelece que a majoração dos honorários sucumbenciais
prevista no
§ 11, do CPC pressupõe o
art. 85,
desprovimento ou não conhecimento do recurso, sendo
inaplicável em caso de provimento total ou parcial.
5. O erro material identificado no acórdão embargado
decorre
da
majoração
indevida
dos
honorários
sucumbenciais, em contrariedade à tese firmada no
e da ausência de restabelecimento dos
Tema 1.059/STJ
ônus sucumbenciais, nos termos fixados na sentença.
6. A correção do erro material é necessária para refletir
com precisão a vontade do órgão julgador, justificando o
acolhimento parcial dos embargos de declaração com
efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos parcialmente acolhidos para determinar o
restabelecimento da distribuição dos ônus sucumbenciais e
do valor dos honorários advocatícios, nos termos fixados
na sentença, e afastar a majoração dos honorários
sucumbenciais prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
(EDcl no
relatora Ministra Daniela
REsp n. 1.902.338/SP,
Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
)
13/11/2025.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para afastar, em
razão de erro material, a majoração dos honorários recursais.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 3a39fa96-f7b1-4c15-a5ef-c46d2a52827f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.660.300 / SP
Número Registro: 2024/0198458-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10192384320218260554
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSIMARY MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: ARIANE FERREIRA JESUS - SP316647
AGRAVADO
: ADOLFO DOVAL MORARI
ADVOGADO : REINALDO TOLEDO - SP028304
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSIMARY MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: ARIANE FERREIRA JESUS - SP316647
AGRAVADO
: ADOLFO DOVAL MORARI
ADVOGADO : REINALDO TOLEDO - SP028304
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55073805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: a30bb1a0-a2ee-4c5b-9787-115ed760ed85

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: a30bb1a0-a2ee-4c5b-9787-115ed760ed85